Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701001-58.2020.8.07.0017 RECORRENTE: NATAN DE ANDRADE GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COADUNADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental e possui especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, sobretudo se no mesmo sentido que as demais provas. 2. A autoria delitiva resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está também pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima e de policiais, além do laudo papiloscópico o qual confirmou que a digital encontrada na porta do veículo subtraído, pertencia ao réu. 3. É visto que se trata de concurso de agentes, na medida em que o réu juntamente com terceiro não identificado, mediante a ciência de ambos e separação de tarefas, contribuiu para o êxito da empreitada criminosa, na medida que abordou o filho da ofendida para retirá-lo do carro e garantir a subtração dos bens, e ainda conduziu o veículo subtraído. Logo, não se trata de mera participação, mas, sim, de coautoria. 4. Na data da prática delitiva o réu contava com menos de 21 anos de idade, razão que deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do CP. Contudo, apesar de ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa, esta circunstância não pode conduzir para o decote da pena, de acordo com a Súmula n.o 231 do STJ, o qual preconiza que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 5. Presente a causa de aumento pelo concurso de pessoas, a pena deve ser acrescida no patamar de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade), conforme previsto no diploma legal. Considerando as circunstâncias do crime, o patamar mínimo de aumento mostra-se justo e proporcional ao caso, de modo que incidindo a fração de 1/3 (um terço), reduz-se a pena. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa e redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantidos os demais termos da sentença. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico, no caso dos autos, não atendeu aos requisitos legais, tendo havido “manifesta manipulação policial para tal reconhecimento” (id 56397897, pág. 4). Afirma que, diante da aludida nulidade, o pedido absolutório merece ser acolhido. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 226 do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou pela higidez do reconhecimento fotográfico no caso dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012